Tribunal: TCU
Processo: 027.295/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4617/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido este Pedido de Reexame em Aposentadoria interposto pelo recorrente Cesar Ianhez de Moraes Barboza Caldas, Acórdão 420/2020-TCU-Segunda Câmara , proferido na Sessão 28/1/2020 - Ordinária, peça recursal: R001 - (Peça 12), itens recorridos: 9.1, 9.3, 9.3.1 e 9.3.3. Considerando que, até a presente data, não consta nos autos a data em que o recorrente foi notificado. Resta, assim, prejudicada a análise da tempestividade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso IV, alínea "a", do Regimento Interno, em: a) conhecer do pedido de reexame interposto por Cesar Ianhez de Moraes Barboza Caldas, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 420/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92 c/c arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; e b) dar conhecimento às partes e aos órgãos/entidades interessados do presente Acórdão e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.295/2019-2 - PEDIDO DE REEXAME (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Cesar Ianhez de Moraes Barboza Caldas (XXX.063.209-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.7. Representação legal: não há. 18. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.